Tribunal: TJES
Processo: 5000016-64.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000016-64.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: FLAVIO LIMA DA SILVA
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA
PARA REMETER os autos ao primeiro grau de jurisdição para a devida distribuição,
nos termos do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal.

VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000
016-64.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:

FLAVIO LIMA DA SILVA

IMPETRADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

RELATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
FLAVIO LIMA DA SILVA
em face de
ato praticado pelo Delegado-Geral Dr. José Darcy dos Santos Arruda e do Presidente do CESBRASPE.

C
omo é de curial sabença, o Mandado de Segurança tem por finalidade “
proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
” (art. 5º, LXIX da CF).

Acerca da competência para julgamento, extrai-se do
RI
TJES (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo) que:

Art. 49 - Ao
Tribunal Pleno
compete, privativamente:

[...]

Art. 50 - Compete-lhe, ainda, originariamente, processar e julgar:

[...]

d) - os mandados de segurança e os HABEAS DATA contra os atos do Governador do Estado, do Presidente da Assembléia Legislativa ou dos membros de sua Mesa, do Presidente do Tribunal de Contas e membros de sua mesa, do próprio Tribunal de Justiça, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça e dos Desembargadores que o integram (NR);

Art. 52 - Às
Câmaras Cíveis Reunidas
, compete:

[...]

g) - os mandados de segurança e habeas data contra os atos dos secretários de estado, dos conselheiros do tribunal de contas, do procurador-geral de justiça, do procurador-geral do estado e do defensor público-geral, independentemente da matéria versada.

Art. 54 - Às
Câmaras Cíveis Isoladas
, compete:

[...]

f) - o mandado de segurança contra o ato ou decisão de juiz de direito, quando se tratar de matéria cível.

E, ainda, preleciona a Constituição Estadual do Espírito Santo:

Art. 109
Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça
:

I - processar e julgar, originariamente:

[...]

b)
os
mandados de segurança
e os habeas data contra ato do Governador do Estado, do Presidente da Assembléia Legislativa dos membros da sua Mesa, do Presidente e dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, do Procurador-Geral de Justiça do Procurador-Geral do Estado, de Secretário de Estado e do próprio Tribunal, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente e do Corregedor Geral da Justiça;

Destarte, da leitura dos dispositivos acima transcritos extrai-se que o presente
mandamus
não se enquadra nas hipóteses de competência originária deste Sodalício, devendo tramitar no primeiro grau de jurisdição.

E
m caso similar já decidiu o C. STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 151.723 - ES (2017/0075777-8) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL MUNICIPAL REGISTROS PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - ES SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL INTERES.: KEILA FERNANDA LONGEN ADVOGADO: JOAO AURELIANO DIAS FILHO E OUTRO (S) - DF038856 INTERES.: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA DECISÃO
[...]
É o relatório. Tenho por suficientemente instruído o feito e passo à análise do incidente.
De acordo com o entendimento desta Corte: A mera qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social, na forma do art.
1.º
da Lei
9.637
/1998, não ocasiona a transformação da personalidade jurídica nem a caracteriza como ente público de mesma índole daqueles com os quais celebra o contrato de gestão. Compete à justiça comum estadual processar e julgar a ação ordinária proposta em face do Estado de Santa Catarina e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que tem natureza de associação civil de direito privado, em razão da condição de organizadoras e de executoras de concurso público para o provimento de cargos públicos estaduais.
(
CC 149.985/SC
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO ORDINÁRIA. POLO PASSIVO. ESTADO-MEMBRO E ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO. QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. DESENQUADRAMENTO DA PARTE NO ROL DO ART.
109
, INCISO
I
, DA
CF
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. A teor do art.
109
, inciso
I
, da
Constituição da Republica
, compete à justiça federal processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 2.
A mera qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social, na forma do art.
1.º
da Lei
9.637
/1998, não ocasiona a transformação da personalidade jurídica nem a caracteriza como ente público de mesma índole daqueles com os quais celebra o contrato de gestão. 3. Compete à justiça comum estadual processar e julgar a ação ordinária proposta em face do Estado de Santa Catarina e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que tem natureza de associação civil de direito privado, em razão da condição de organizadoras e de executoras de concurso público para o provimento de cargos públicos estaduais.
4. Conflito conhecido para julgar competente o suscitado, Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis. Desse modo, não figurando na lide quaisquer das pessoas jurídicas enumeradas no art.
109
,
I
, da
Constituição Federal
, seja como partes, seja como entes interessados, a competência para o exame da causa é do Juízo de Direito, ora suscitante. Ante o exposto, conheço do conflito para determinar a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória ES. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator

(STJ - CC: 151723 ES 2017/0075777-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 24/10/2017)

Estabelecida a incompetência desta Corte para o julgamento do
writ
, de rigor sua remessa do juízo competente,
ex vi
do art. 260 do RITJES: “
Verificada a manifesta falta de competência do Tribunal de Justiça para o mandado de segurança, o Presidente remeterá os autos para o Tribunal ou juízo que tenha por competente; na mesma hipótese, igual providência será tomada pelo órgão colegiado
”.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a incompetência do órgão perante o qual foi ajuizada a ação, ainda que se trate de incompetência absoluta, como no caso, não dá ensejo à extinção do processo, mas a sua remessa ao órgão competente. Precedentes.
2. Eventual decretação da ilegitimidade ativa de um dos órgãos do Ministério Público em relação à ação proposta, atraindo o deslocamento da competência para outro juízo, não resulta na imediata extinção da ação sem julgamento do mérito, devendo o juízo competente intimar o órgão ministerial com atribuições para a causa com o intuito de ratificar ou não a petição, dando continuidade ou não à ação proposta. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1592109 SP 2016/0085000-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA PROFESSOR TEMPORÁRIO ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATO DELEGADO PRATICADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL PERMANÊNCIA DE AUTORIDADE COATORA SEM PRERROGATIVA DE FORO - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. 1.
O conceito de autoridade coatora, para efeitos da impetração do mandado de segurança, é aquele disposto na própria norma de regência (§ 3º, do artigo 6º, da Lei nº 12.016/2009) segundo o qual Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito ( AgRg no RMS 45.548/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24-05-2016, DJe 02-06-2016). 3. No caso em apreço, o Secretário Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo delegou ao Superintendente Regional de Educação de Cariacica a competência para a prática do ato dito coator, sendo este, portanto, o único legitimado para figurar como autoridade coatora nos presente autos. Inteligência da Súmula 510/STF. 4.
Em que pese o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Educação, não se trata de denegação total da segurança pelo erro no apontamento da autoridade coatora, já que o Superintendente Regional de Educação permanece em tal condição. Precedentes do STJ. 5. Persistindo a legitimidade da autoridade coatora sem prerrogativa de foro, o órgão julgador deve reconhecer a sua incompetência absoluta para julgar a ação e remetê-la ao juízo competente, em perfeito aproveitamento dos atos processuais. 6. Sendo o caso de extinção do processo tão somente quanto à autoridade coatora com prerrogativa de foro, além do reconhecimento da sua ilegitimidade ativa, deve ser declarada a incompetência absoluta desta Corte Estadual com a remessa do processo ao juízo competente na forma do artigo 64, § 3º do CPC/15 c/c o artigo 260 do RITJ/ES, a fim de que seja processado em face, unicamente, em face do Superintendente Regional de Educação de Cariacica.
7. Extinção do processo quanto o Secretário Estadual de Educação. Remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição. (TJ-ES - MS: 00077612520198080000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 12/06/2019, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/06/2019)

Ante o narrado,
após as baixas necessárias, remetam-se os autos ao primeiro grau de jurisdição para a devida distribuição,
nos termos do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000
016-64.2023.8.08.0000

IMPETRANTE:

FLAVIO LIMA DA SILVA

IMPETRADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

RELATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

M
ANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA QUE NÃO POSSUI PRERROGATIVA DE FORO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

I -
O
Mandado de Segurança tem por finalidade “
proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
” (art. 5º, LXIX da CF).

II -
Não estando a autoridade coatora inclusa no rol de pessoas que possuem prerrogativa de foro, deverá o mandado de segurança tramitar na primeira instância, nos termos da Constituição Estadual e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo.

III -
Estabelecida a incompetência desta Corte para o julgamento do
writ
, de rigor sua remessa do juízo competente,
ex vi
do art. 260 do RITJES: “
Verificada a manifesta falta de competência do Tribunal de Justiça para o mandado de segurança, o Presidente remeterá os autos para o Tribunal ou juízo que tenha por competente; na mesma hipótese, igual providência será tomada pelo órgão colegiado
”.

IV –
Ação redistribuída.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
reconhecer a incompetência desta Corte
, nos termos do voto d
a
Relator
a.

DECISÃO
À unanimidade, reconhecer a incompetência desta Corte, nos termos do voto do Relator.